Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO NÃO OPERADA NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DIMINUIÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - Deve-se corrigir erro material na sentença que embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, deixou de operar qualquer redução na pena-base fixada acima do mínimo legal.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.